Tribunal: TCU
Processo: 016.963/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7923/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.963/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Kaercher (XXX.809.170-XX); Ana Leonora Kaercher (XXX.842.480-XX); Carmen Ignez Soares de Almeida (XXX.895.210-XX); Cristiane Moraes Palma Babot (XXX.753.611-XX); Gustavo Lorenzo Kaercher (XXX.278.360-XX); Jane Benck Utzig (XXX.447.330-XX); Joeci Maria de Azevedo (XXX.993.330-XX); Jucelia Benck Wehr (XXX.437.050-XX); Juliana Kaercher (XXX.035.930-XX); Jussara Benck (XXX.614.250-XX); Neila Santina Machado Kaercher (XXX.401.860-XX); Sandra Jaqueline Soares de Almeida (XXX.575.550-XX); Sofia Hentschke Babot (XXX.528.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.